Tribunal: TJMT
Processo: 1032918-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032918-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN - CPF: 776.748.711-34 (EMBARGANTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PARCIAL. LEI No 14.454/2022. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA (ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98). AUSÊNCIA DE PREÇO HOMOLOGADO E DE COMERCIALIZAÇÃO REGULAR NO PAÍS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a obrigação de custeio de medicamento pleiteado em sede de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.
Verificar
a existência de omissão quanto à incidência da Lei no 14.454/2022 e alegada contradição na análise do perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.454/2022 flexibilizou o rol da ANS, sem afastar a exclusão legal de cobertura de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98.

4. O fármaco indicado apresenta administração domiciliar, enquadrando-se na exclusão legal de cobertura.

5. Constatada

ausência de preço homologado pela CMED e inexistência de
comercialização regular no território nacional,
tal
circunstância impede o cumprimento da obrigação.

6. A alegada contradição traduz inconformismo com a valoração das provas, matéria estranha à finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento:

“1.
A Lei no 14.454/2022 flexibilizou o rol da ANS como referência básica, sem afastar as exclusões legais expressas previstas na Lei no 9.656/98, notadamente quanto ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.
2.
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, admitindo-se seu acolhimento apenas para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032918-86.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

EMBARGANTE:

ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN

EMBARGADO:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

R E L A T Ó R I O

ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN
opõe recurso de embargos de declaração (ID
347825374
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
345443871
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
deu
provimento ao recurso
,

para reformar a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela nos autos de origem, afastando a obrigação de custeio do medicamento requerido
.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso ao não considerar a superveniência da Lei no 14.454/2022, a qual superou o entendimento da taxatividade do rol da ANS, bem como deixou de analisar a controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da saúde.

Aponta, ainda, contradição no julgado ao reconhecer a gravidade da doença (DPOC) e a unicidade da terapia indicada, mas concluir pela ausência de perigo de dano.

Por fim,
requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para restabelecer a tutela de urgência e o prequestionamento da matéria.

Recurso tempestivo (ID
348864379
).

Contrarrazões juntadas no ID
350929871
, requerendo
o desprovimento dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032918-86.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

EMBARGANTE:

ELIENE MARCIA PEREIRA FORIN

EMBARGADO:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

V O T O

No caso em exame,
assiste razão parcial à
e
mbargante no que tange àomissãoreferente à análise daLei no 14.454/2022, diploma que alterou a Lei no 9.656/98. O Acórdão embargado fundamentou-se na tese da taxatividade fixada pelo STJ (Tema 1.082), sem tecer considerações explícitas sobre a incidência da nova legislação federal ao caso concreto.

Passo, pois, a sanar a omissão apontada, integrando o julgado.

A Lei no 14.454/2022 incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/98, estabelecendo que o Rol da ANS constitui "referência básica" e permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos.

Todavia, a análise integrativa demonstra que a superveniência da referida leinão altera o resultado do julgamento. Isso porque
,
a Lei
no
14.454/2022 visou flexibilizar a incorporação de novas tecnologias não listadas no Rol, masnão revogou as exclusões legais expressascontidas no inciso VI do
caput
do mesmo art. 10 da Lei no 9.656/98, que dispõe:

"

Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto
nas
alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;"

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe reconhecer que, mesmo sob a égide da Lei
no
14.454/2022, as operadoras não estão obrigadas ao custeio de fármacos administrados fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial, salvo as exceções de terapias antineoplásicas (câncer), o que não é o caso dos autos (tratamento de DPOC).

Nesse ponto, o próprio acórdão embargado já havia delimitado com clareza a incidência da excludente legal e a natureza do fármaco, fundamento este que permanece inalterado e hígido mesmo diante da análise da nova legislação, conforme se extrai do voto condutor:

"
[...]
Outrossim, trata-se de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura é expressamente excluída pelo art. 10, VI, da Lei no 9.656/98
, que dispõe:

[...]

Conforme se extrai da instrução de uso do medicamento REVEFENACINA (YUPELRI), trata-se de medicamento administrado por inalação via oral, uma vez ao dia, em ambiente domiciliar, enquadrando-se, portanto, na exclusão legal de cobertura.
[...]
"
(
ID 345443871, p.5/6)

Ademais, persiste o fundamento autônomo e suficiente da
impossibilidade material de cumprimento
. Conforme consignado no voto condutor e não infirmado eficazmente pela Embargante, o medicamento
Revefenacina
, embora registrado na ANVISA, não possui preço homologado pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos) e não se encontra em regular comercialização no território nacional.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o, 47 e 51) e dos princípios constitucionais do direito à saúde (
arts
. 6o e 196 da CF) deve ser ponderada com o princípio da legalidade e a regulação sanitária. Não se pode compelir a operadora a fornecer medicamento cuja comercialização ainda não está plenamente regularizada quanto à precificação, sob pena de violação às normas de ordem pública.

Quanto à alegadacontradiçãosobre o perigo de dano, esclareço que não há vício lógico interno na decisão. O fato de o medicamento ser indicado como "única alternativa" pelo médico assistente é uma questão fática que foi valorada pelo colegiado, concluindo-se que, diante dos óbices legais (exclusão de cobertura) e materiais (indisponibilidade no mercado), não se justifica a manutenção da tutela de urgência. A discordância da parte com a valoração da prova configura inconformismo com o mérito, insuscetível de reforma via embargos.

Por fim,
tem-se por

prequestionados
os dispositivos legais suscitados
, a
rt
igos
6o, I, 14, 47 e 51
, todos
do CDC;
artigos
10 e 12
, ambos
da Lei
no
9.656/98; Lei
no
14.454/2022
e artigos
5o, 6o e 196
, todos
da CF), para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
acolho
em parte
os presentes embargos de declaração
,

apenas
para
sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão quanto à incidência da Lei no 14.454/2022
, sem, contudo, alterar o
decisum
embargado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026